Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713992-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rafael Batista Apelada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Rafael Batista (Id. 43669530) contra a sentença (Id. 43669526) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu o processo nos termos do art. 290 em composição com o art. 485, inc. IV, ambos do CPC. Em suas razões recursais (Id. 43669530), o apelante pretende obter a desconstituição da sentença, com a subsequente determinação do retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso do processo. O patrono do apelante comunicou, subsequentemente, a revogação da procuração e dos poderes a ele outorgados pelo autor (Id. 44808296 e Id. 44808297). Por meio do despacho referido no Id. 44889121, foi determinada a suspensão do processo e intimação pessoal do autor para que procedesse à regularização da representação processual. De acordo com a certidão referida no Id. 46280115, a tentativa de intimação restou infrutífera, uma vez que o apelante se mudou do local e a funcionária do condomínio não soube informar onde ele pode ser encontrado. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em exame o procurador do apelante noticiou a cessação dos poderes que lhe foram outorgados, tendo coligido aos autos comunicação enviada pelo autor com esse propósito (Id. 44808297). Diante da revogação do mandato foi determinada a intimação pessoal do apelante para a regularização da representação processual, mas a tentativa de intimação foi infrutífera por ter o autor se mudado, sem informar o novo endereço. De acordo com a regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos em que os interessados deixem de informar ao Juízo as respectivas alterações de endereço, as intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos devem ser consideradas válidas. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe competiam, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, permanece inerte. 2. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da insuficiência ou alteração do endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 3. Apelação improvida.” (Acórdão no 1135760, 07001579820168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DA RECEITA MENSAL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ÚLTIMO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos e cooperar para a efetivação jurisdicional. 2. Deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora realizada conforme disposição do art. 274, parágrafo único do CPC, quando a parte não tenha comunicado a alteração de seu endereço, se omitindo do cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1153427, 07195218820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a ausência de regularização da representação processual do recorrente após a fixação de prazo razoável por este Relator deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão no 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator